Tribunal: TJSP
Processo: 2200884-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que ostenta diversas condenações definitivas (dois roubos, receptação e embriaguez ao volante), além de registrar outro processo por igual prática, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícias de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19 ou que ele integre grupos de risco. Ordem denegada.